Tribunal: TJSP
Processo: 0000208-38.2018.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000208-38.2018.8.26.0556, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ANDRE
LUIZ TEIXEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000208-38.2018.8.26.0556 -Voto no
2
voto número 48.129
Apelação no 0000208-38.2018.8.26.0556
(Proc. 862/2018 2a Vara Criminal Foro de Araraquara)
Apelante: ANDRE LUIZ TEIXEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença de fls. 281/288,
acrescenta-se que foi julgada procedente a ação penal e condenado
André Luiz Teixeira a cumprir a pena de 02 (dois) anos, cinco (05)
meses e vinte e oito (28) dias de detenção, em regime prisional inicial
semiaberto, por infração aos artigos 331, por duas vezes, 329, caput, e
§ 2o, e 129, caput, e § 12, na forma do artigo 70, caput, segunda parte,
todos do Código Penal.
André Luiz Teixeira apelou, mediante termo, à fl. 308, e a
Defensoria Pública apresentou as razões do inconformismo, às fls. 314/324,
buscando a absolvição, por insuficiência probatória; subsidiariamente,
pleiteou a redução da majoração em razão da reincidência, o
reconhecimento de crime único (em relação ao delito de resistência), de
concurso formal próprio (em relação ao delito de desacato) e a continuidade
delitiva (em relação ao delito de lesão corporal).
O recurso foi contrariado, às fls. 328/336; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 352/359, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser parcialmente provida, como
adiante se verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000208-38.2018.8.26.0556 -Voto no
3
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à
lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos
os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em
essência, de seus fundamentos.
A condenação do réu, pela prática dos delitos a ele
imputados, era medida que se impunha, ante o suficiente quadro
probatório amealhado aos autos.
Com efeito, as provas alinhavadas no transcorrer da
instrução dão conta de que André Luiz Teixeira desacatou os policiais
militares Marcelo Cerqueira Leite e Marco Antônio Carvalho no
exercício de suas funções, bem como, nas mesmas circunstâncias de
tempo e lugar, se opôs à execução de ato legal, mediante violência a
funcionários competentes para tanto, e ofendeu a integridade corporal
dos referidos funcionários públicos, causando-lhes lesões corporais
de natureza leve.
Interrogado, na fase inquisitiva, manteve-se silente. Em juízo,
negou as práticas delitivas, apresentando versão que restou isolada nos
autos.
A testemunha Joselito Pita Siqueira confirmou que o réu
resistiu de forma violenta à abordagem policial e proferiu xingamentos
contra os agentes públicos.
A versão dos guardas municipais encontra respaldo e amplo
apoio nas outras provas trazidas aos autos. Não há razão para se fazer
restrições àquilo que foi dito pelos agentes públicos. Iterativa é a
jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de policiais, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000208-38.2018.8.26.0556 -Voto no
4
se encontram com outros elementos de convicção. Não há razão para refutá-
los. Ressalta-se que não há nos autos somente a palavra dos policiais a
incriminar o recorrente e, sim, suficiente conjunto probatório indicando sua
culpabilidade. Nesse ponto, a jurisprudência esclarece que, “como toda
testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que
souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa,
às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não
pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando
em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-
lo apenas por se tratar de policial” (in RT 737/606) e, destarte, “como todo
e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global
do quadro probatório” (in RT 730/569).
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação.
O delito de desacato, resistência e lesão corporal foram,
pois, comprovados e configurados, sem dúvida. Não foi o apelante
condenado com base apenas em meros indícios, suposições, ou
probabilidades. Não há somente o inquérito policial a fundamentar a
condenação e, sim, contundente prova oral e material, produzidas
durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa. Portanto, a condenação era medida que se impunha.
Mencione-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na
sessão virtual finalizada em 19/06/2020, decidiu, por maioria de votos, que o
crime de desacato foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. A
maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, ministro Luís Roberto
Barroso, pela improcedência da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 496, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) para questionar o artigo 331 do Código Penal
(Decreto-Lei 2.848/1940).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000208-38.2018.8.26.0556 -Voto no
5
Diante das circunstâncias do caso concreto, a única
solução possível era a sua condenação.
Passamos a analisar as penas. Na primeira fase da
dosimetria, para os três tipos penais, foram fixadas nos mínimos legais, ou
seja, seis meses de detenção (delito de desacato), dois meses de detenção
(delito de resistência) e três meses de detenção (delito de lesão corporal).
Na segunda fase, corretamente reconhecida da agravante da reincidência
do réu, multiplica, mostra-se mais adequada a exasperação no percentual
de um quinto (1/5), ou seja, sete meses e seis dias de detenção (desacato),
dois meses e doze dias de detenção (delito de resistência) e três meses e
dezoito dias de detenção (delito de lesão corporal). Na terceira fase,
presente a causa de aumento do § 12, do art. 129, do C.P., para o delito de
lesão corporal acresceu-se a fração de um terço (1/3), ou seja, quatro
meses e vinte e quatro dias de detenção. Deve ser reconhecido o crime
único de resistência, eis que o acusado resistiu à prisão, sendo uma única
conduta, independentemente do número de policiais que estavam
executando o ato legal. Quanto ao desacato, deve ser reconhecido o
concurso formal de crimes, pois preenchidos os requisitos do artigo 70 do
Código Penal. Note-se que o réu visou menosprezar os dois policiais
militares, dirigindo-lhes expressões injuriosas como “desgraçados” e “filhos
da puta”. Assim, aplica-se o índice de um sexto (1/6) para os delitos de
desacato, ou seja, oito meses e doze dias de detenção. Há que se
reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de lesão corporal, nos
termos de artigo 71 do estatuto repressivo. Os mencionados crimes eram
idênticos, as conduções de tempo e lugar eram idênticas, e o maneira de
execução foi idêntica. Assim, aplica-se a fração de um sexto (1/6), ou
seja, cinco meses e dezoito dias de detenção. Por fim, somadas as penas
dos delitos de desacato, resistência e lesão corporal, chega-se a um (01)
ano, quatro (04) meses e doze (12) dias de detenção. Preserva-se o regime
prisional inicial intermediário, diante da reincidência múltipla do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000208-38.2018.8.26.0556 -Voto no
6
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação, para
reduzir a reprimenda imposta ao recorrente para o novo patamar de um (01)
ano, quatro (04) meses e doze (12) dias de detenção, mantida, no mais, a
respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR